Tribunal: TJBA
Processo: 8068393-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068393-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RECH AGRICOLA LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE PAIVA GOMES, EDUARDO DE PAIVA GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO.
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. NÃO APLICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICAÇÃO.

1. As leis estaduais que instituíram a cobrança do ICMS-DIFAL no âmbito da respectiva unidade federativa dependiam, para surtir efeito, da edição/publicação de lei complementar veiculando as regras gerais sobre a matéria.

2. A LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, dispôs, no seu art. 3º, expressa determinação de obediência tão somente ao princípio da anterioridade nonagesimal, logo, produzindo seus efeitos a partir de 05/04/2022.

3. Na apreciação do RE
1426271/
CE,
o STF
modulou os efeitos do julgado para definir que, para as empresas que entraram com ações até
29/11/2023
e não
tenham recolhido o imposto relativo ao exercício de 2022 (a partir de 04/04/2022), não caberá exigir dessas o pagamento do imposto atinente ao período de 04/04/2022 até 31/12/2022.

APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA. SENTENÇA
REFORMA
DA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n
8068393-51.2022.8.05.0001
, em que
são
apelante
s

a
R
ECH AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.209.063/0001-06
e
RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 05.901.771/0001-73
e apelado o
E
STADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar parcial
provimento
ao recurso d
a parte autora
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça